Tribunal: STF
Processo: RE 1449278
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO NÃO INÉDITA. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 485. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SUSEPE. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado contra sentença de parcial procedência que anulou a questão nº 33 da prova objetiva referente ao Edital 01/2014 – SUSEPE, atribuindo os pontos respectivos à autora.



    2. Sentença de parcial procedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 9).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul aponta violados os arts. 2º; 5º, caput; 25, e 37, caput, da Carta da República, bem como a inobservância do Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral. Alega competir ao Poder Judiciário apenas o exame da compatibilidade das questões com o conteúdo previso no edital do concurso e, assim, não pode apreciar os critérios aplicados pela banca examinadora para a correção das provas. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação (e-doc. 15).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 16, p. 4 e 7).



    4. Em juízo de adequação, o Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SUSEPE. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. NULIDADE DA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA Nº 33. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 485 DO STF. 



    1. ‘Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.’ (Tema nº 485).



    2. No acordão recorrido, tão somente fora examinado o fato de ter sido aplicada questão idêntica pela própria banca examinadora (FUNDATEC) em certame anterior, com resposta já previamente conhecida.



    3. Mantida a decisão proferida por este colegiado, que desproveu o Recurso Inominado e confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 16, p. 15-21; grifos acrescidos).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, colho do acórdão alusivo ao juízo de adequação ao Tema RG nº 485, os seguintes fundamentos: 



    “Adianto que a decisão proferida por este colegiado deve ser mantida.



    Isso porque, ao Poder Judiciário cabe tão somente o controle da legalidade dos atos e não dos critérios administrativos, sob pena de desrespeitar o princípio constitucional da Separação dos Poderes (Art. 2º da Constituição Federal).



    O poder discricionário para a nomeação, definição de vagas e eliminação do certame em se tratando de concurso público é de posse da Administração.



    Nesse passo, o STF, nos autos do RE 632.853, ao qual foi atribuído repercussão geral (Tema nº 485), firmou a seguinte tese: 



    ‘Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.’ 



    Sem embargo, de acordo com precedentes das Turmas Recursais Fazendárias em ações que discutiam a questão nº 33 do concurso da SUSEPE, edital nº 01/2014, no caso em apreço, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo. 



    Constata-se que, tão somente fora examinado o fato de ter sido aplicada questão idêntica pela própria banca examinadora (FUNDATEC) em certame anterior, com resposta já previamente conhecida. Isto é, na hipótese sub judice o acórdão recorrido não analisa respostas ou notas atribuídas. 



    Nessa lógica, transcrevo os seguintes precedentes em ações com mesma causa de pedir:



    (...)



    Dessa forma, deve ser mantida a decisão proferida por este colegiado, que confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95, para anular a questão nº 33 da prova objetiva referente ao Edital 01/2014 – SUSEPE, atribuindo os pontos respectivos à autora.



    Diante do exposto, exercendo o juízo de retratação, voto no sentido de MANTER A DECISÃO proferida por este colegiado.” (e-doc. 17; grifos acrescidos).



    6. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, relatado pelo e. Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. Confira-se a ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 632.853-RG/CE, Tema RG nº 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/04/2015, p. 29/06/2015; grifos nossos).



    7. Na hipótese dos autos, o Colegiado de origem entendeu que a utilização de questão não inédita pela banca examinadora teria violado o princípio da isonomia, em virtude de alguns candidatos já terem o conhecimento prévio da resposta correta. 



    8. Pois bem. Apesar dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, é possível verificar que o caso sob exame não se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital.



    9. A Primeira Turma, ao analisar a Reclamação nº 44.901/RS, reconheceu não haver usurpação da competência desta Corte na aplicação do mencionado Tema RG nº 485 da Repercussão Geral em hipótese na qual discutida a mesma questão nº 33 da prova objetiva para o Concurso Público de Agente Penitenciário da Susepe.



    10. No sentido da incidência do mencionado Tema RG nº 485 a demandas que versem sobre ineditismo de questão de concurso, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.149.299/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 08/08/2018; RE nº 1.290.809-AgR/RS;  Rel. Min. Roberto Barroso, p. 13/12/2021; RE nº 1.431.136/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 26/04/2023; e RE nº 1.431.009/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; p. 10/05/2023.



    11. Assim, percebe-se que a Turma Recursal, ao anular questão com base exclusivamente na falta de ineditismo, acabou por deixar de observar a tese fixada na apreciação do Tema RG nº 485, in verbis:



    “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, bem como a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator